Tribunal: STJ
Processo: 2094896-69.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315410 - SP(2023/0078088-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: F I E C S - E R J
EMBARGANTE
: F I E C S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - SP296837
EMBARGADO
: A B DO B L
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
HENRIQUE BULDRINI FILOGÔNIO SERAIDARIAN - SP422384
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se há necessidade de integração ou
esclarecimento do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
Documento eletrônico VDA55096493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee6a6972-e8c9-4446-a463-c6c3f03a0243

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
constatados os vícios apontados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee6a6972-e8c9-4446-a463-c6c3f03a0243

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2315410 - SP(2023/0078088-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: F I E C S - E R J
EMBARGANTE
: F I E C S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - SP296837
EMBARGADO
: A B DO B L
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
HENRIQUE BULDRINI FILOGÔNIO SERAIDARIAN - SP422384
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se há necessidade de integração ou
esclarecimento do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
constatados os vícios apontados.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
516/517

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTESTAÇÃO
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute a validade de cláusula de eleição
de foro em contrato celebrado entre as partes, em face de alegação de
competência do juízo da recuperação judicial.
2. O juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência relativa,
reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e
determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da
Comarca de
A parte agravante sustenta que a
Campinas/SP.
competência seria do juízo da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição
de foro prevalece sobre a alegação de competência do juízo da
recuperação judicial, considerando a inaplicabilidade da regra do juízo
universal aos casos de recuperação judicial e a tempestividade da
contestação apresentada pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica afronta aos artigos 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e analisou os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica pela parte agravante aos
fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme
entendimento
consolidado na Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
529/534
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
)
538/546
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma do acórdão recorrido, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos, recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma
clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do do
no recurso especial, porquanto torna impossível a
art. 1.022
compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
CPC/2015
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados,
especialmente quanto à tempestividade da contestação e à validade
da cláusula de eleição de foro, sendo certo que a ausência de menção
a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os arts. 65 e 507 do
Código de Processo Civil tidos por violados não foram debatidos pela
Corte de origem, sob o enfoque trazido nas razões do recurso
especial, não obstante a oposição de embargos de declaração.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
(...)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
Ademais, de há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A
falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a
tempestividade da contestação, tendo em vista a nulidade da primeira
tentativa de citação por decisão transitada em julgado, bem como a
validade da cláusula de eleição de foro, sendo inaplicável a regra do
juízo universal aos casos de recuperação judicial, por ser
procedimento próprio da falência, além da empresa recuperanda ser
autora da ação e, em tese, credora e não devedora.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente deixou de
impugnar tais fundamentos, limitando-se a alegar preclusão para
alegação da incompetência relativa.
Assim, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de
utilidade o exame das teses recursais relativas aos demais aspectos,
já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que decidido.
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de
modo que o recurso não pode ser conhecido.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:49
Código de Controle do Documento: 9f9ebe73-f126-414d-8ac6-f9d5d51e0752

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.315.410 / SP
Número Registro: 2023/0078088-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009961820158260337 1000996182015826033710018636920198260337 10018636920198260337
20210000780080 20220000105799 20948966920218260000 2094896692021826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F I E C S - E R J
OUTRO
NOME
: F I E C S
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - SP296837
AGRAVADO
: A B DO B L
ADVOGADOS : ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
HENRIQUE BULDRINI FILOGÔNIO SERAIDARIAN - SP422384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F I E C S - E R J
Documento eletrônico VDA55075725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: ff917282-5861-4e9f-a377-afdeedbb86d1

EMBARGANTE : F I E C S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - SP184149
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - SP296837
EMBARGADO : A B DO B L
ADVOGADOS
: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
NAHÍMA MÜLLER - SP235630
HENRIQUE BULDRINI FILOGÔNIO SERAIDARIAN - SP422384
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: ff917282-5861-4e9f-a377-afdeedbb86d1